Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RETOMADO O CURSO PRESCRICIONAL PELA METADE DO PRAZO. LEI 4.717/65. DECRETO N. 20.910/1932. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. BLOQUEIO REGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Os documentos colacionados ao processo pelo agravado mostram-se suficientes para aferir a legitimidade passiva da recorrente. 1.1 Foram acostadas planilhas nas quais constam o nome da agravante e o valor a ser restituído aos cofres públicos referentes ao recebimento de Adicional de Atividade Legislativa em março, abril e maio de 1992.
2. O artigo 21 da Lei 4.717/65, que regula a ação popular, preceitua o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ajuizamento da demanda. 2.1 Nos termos da Súmula 150 do STF, a execução do julgado prescreve no mesmo prazo previsto para a ação de conhecimento.
3. É cediço que a ação de protesto possui aptidão para interromper o prazo prescricional, conforme estabelecido no art. 202, II, do Código Civil e no Decreto 20.910/1932. 3.1 O cumprimento de sentença foi proposto antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio após o encerramento do protesto judicial. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
5. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, mostra-se razoável a manutenção da penhora no patamar de 21,3% (vinte e um vírgula três por cento) da verba salarial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.